Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726309-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MCPO RENTAL LTDA AGRAVADO: RENAN BRONZATTO ADORNO DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 61143472), intime-se o agravado, MCPO Rental Ltda., para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015 1.021 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator